Tribunal: TJDFT
Processo: 0711374-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711374-65.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLIAMS VEICULOS NACIONAIS, IMPORTADOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MACELIA MARIA DA CRUZ VIEIRA D E S P A C H O Instado a se manifestar sobre a peça da autora de ID 35382000, pela qual esta requer a expedição de ofícios à Serasa e ao SPC para que promovam a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes, nos termos da decisão que julgou os embargos de declaração interpostos contra a r. sentença (ID 34070887), o réu AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A apresenta petitório de ID 35688568, alegando ciência em relação ao pedido autoral e reiterando o contido no seu recurso de apelação. Quanto ao réu WILLIAMS VEÍCULOS NACIONAIS, IMPORTADOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP, transcorreu in albis o prazo para resposta (ID 35927884). Assim, intime-se a requerente para que informe acerca do cumprimento da ordem do Juízo a quo (ID 34070887). Brasília, 4 de julho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador